Tribunal: TJMT
Processo: 1023622-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023622-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGO DE ALMEIDA - CPF: 036.229.091-10 (AGRAVANTE), PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.596.241/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2o, DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS EM PRIMEIRO GRAU –
PRELIMINAR REJEITADA
– DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A CARTA FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO DO RÉU – CITAÇÃO RECEBIDA NA PORTARIA SEM RESSALVA – VALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo o processo de primeiro grau eletrônico, que tramita dentro do sistema PJE, observando a literalidade do art. 1.018 do CPC, não há como acolher a preliminar de inadmissibilidade do recurso por descumprimento do citado dispositivo.

“O aviso de recebimento da citação enviada via correios e recebida pelo porteiro do prédio afasta a pretensão de nulidade do ato citatório.(TJ-MT - AC: 00424701820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEFFERSON RODRIGO DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 11015502-84.2022.811.0041, ajuizada por PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, determinou a citação do executado, ora agravante, que culminou com a posterior constrição via sistema RENAJUD e SISBAJUD .

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que
“a decisão singular que determinou o apensamento dos autos ao processo n. 1011819-73.2021.8.11.0041, não foi cumprida”
, e que
“as decisões se destoam da lei, portanto, cabível a nulidade absoluta dos atos processuais em sua totalidade”
.

Assevera que não foi citada corretamente, pois o AR constante nos autos contém assinatura de recebimento por um terceiro, o que afronta o art. 242, do CPC.

Afirma que a penhora realizada nos autos e a citação, da forma como ocorreram, são ilegais.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que o feito originário seja sobrestado, declarando a nulidade do processo, bem como seja determinado o estorno da penhora.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar vindicada, declarando a nulidade do processo em que se determinou a penhora.

Liminar recursal indeferida em decisão de ID no 186006170.

O Juízo
a quo
prestou informações por meio do ofício de ID no 186452651, na qual sustenta que o recorrente não cumpriu o disposto no art. 1.018,
caput
, do CPC.

Contrarrazões de ID no 187237151, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente alega a inobservância do disposto no art. 1.018,
caput,
do CPC, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC.

Eminentes pares.

O art. 1018 e parágrafos do CPC dispõe o quanto segue:

“Art. 1.018.
O agravante
poderá
requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2o
Não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.” (grifo nosso)

Como o processo de primeiro grau se trata de feito eletrônico, que tramita dentro do sistema PJE, observando a literalidade do elencado dispositivo legal, não há como acolher a preliminar arguida pelo agravado, de não cumprimento dos requisitos indispensáveis à formação do agravo de instrumento e não informação do Juízo
a quo
acerca da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Dispositivo.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso por descumprimento do art. 1.018, § 2o, do CPC.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara.

A agravante sustenta nulidade do processo, ante a ausência de sobrestamento do feito, bem como assevera que a sua citação feita no processo seria nula sob o argumento de que não foi por ela assinada.

Pois bem.

Após análise dos autos conclui-se que os argumentos do agravante não merecem prosperar.

Conforme já decidi, quando da análise do pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso, não houve determinação de sobrestamento do feito na origem. Logo, a fim de evitar tautologia, assim restou decidido,
verbis:

Ao analisar os autos, verifico que o Juízo a quo, não obstante tenha determinado a tramitação em apenso aos autos 1011819-73.2021.8.11.0041, não determinou o sobrestamento do feito, in verbis:

“DECISÃO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta com fulcro no art. 824 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC, que houve o declínio de competência da presente demanda (ID 86681307), aportando este juízo competente para prosseguimento da ação.

Determino o apensamento ao processo de n. 1011819-73.2021.8.11.0041 para tramitação em conjunto.” - Id. 87810130

Portanto, inexiste qualquer nulidade no tocante ao seguimento do feito na origem.

No que tange a alegada nulidade da citação, tem-se que esta é ato formal e se constitui em pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais para que seja considerada válida.

Portanto, a citação deve obedecer aos comandos previstos no art. 238 e seguintes do CPC.

No caso de pessoa jurídica, o art. 248, § 4o, do CPC dispõe:

“Art. 248. (...).

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

In casu,
a citação fora encaminhada para a Av. Artur Bernardes, n. 251, Bairro Jardim Aeroporto, CEP 78125-100, Várzea Grande-MT -
Hits Pantanal Hotel
, frisa-se, mesmo endereço declinado pelo agravante no presente recurso.

Portanto, verifica-se que a citação postal foi recebida no endereço do apelante.

Ademais, sendo a citação recebida pelo porteiro do prédio, inexiste qualquer nulidade.

No caso dos autos, não restou comprovada a suposta nulidade da citação.

Desse modo, diferente do alegado pela agravante, houve a regular citação, com o recebimento da correspondência.

Com efeito, os argumentos utilizados pela recorrente não são capazes de dar ensejo à nulidade do ato, pois de fato a citação foi encaminhada para o seu endereço e recebida por porteiro, sem qualquer ressalva, o que é suficiente para sua validade.

Além disso, é assente na jurisprudência que a correspondência recebida pelo porteiro do prédio é válida.

Neste seguimento este egrégio Tribunal já se manifestou:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO JULGADA PROCEDENTE COM DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E POSTERIOR ALIENAÇÃO JUDICIAL – CONDOMÍNIO EXTINTO – ARTIGO 1.322, CC – REVELIA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR PORTEIRO DO PRÉDIO – VALIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 248, § 4o DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE MACULEM A SENTENÇA – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DECORRENTE DE DIVÓRCIO – PARTILHA JÁ DEFINIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – PRETENSÃO AJUIZADA QUE SE RESUME A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO SEM REDISCUSSÃO DOS TERMOS DA PARTILHA - RECURSO DESPROVIDO. Arguição de nulidade da citação ao fundamento de que direcionada ao endereço errado devidamente rejeitada. O aviso de recebimento da citação enviada via correios e recebida pelo porteiro do prédio afasta a pretensão de nulidade do ato citatório. O feito de dissolução do condomínio oriundo do reconhecimento e dissolução de união estável resume-se ao seu propósito de promover a extinção do condomínio, nos termos da partilha já definida nos autos da referida ação sobre a qual operou-se a coisa julgada. (TJ-MT - AC: 00424701820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).”

Desse modo, a decisão agravada merece ser confirmada em todos os seus termos.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024